Tribunal: TJDFT
Processo: 0739117-73.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TV A CABO. PLANO. MENSALIDADE. DESMEMBRAMENTO. REGULARIDADE. SERVIÇOS. COBRANÇA. LEGALIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA. ATO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela empresa ré em que alega a inexistência de ato ilícito, em razão da regularidade da cobrança, e sustenta a impossibilidade da restituição em dobro, diante da ausência de má-fé. Requer a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, requer o afastamento da repetição do indébito.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos
5. No presente caso, o conjunto probatório não foi suficiente para revelar, de forma clara e precisa, as alegações do autor.
6. Com efeito, em que pese o autor alegar que vem recebendo faturas em valor superior ao contratado, inclusive, por canal não contratado, a ré comprovou que o autor, ao contrário, teve uma redução em sua fatura após um desmembramento do plano.
7. Conforme se infere dos IDs 14391599, pags. 03 e 04 e 14392059, pags. 05 a 08, o autor pagava até março de 2018, o importe de R$ 258,90 (duzentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos), referente a mensalidade “TV principal seleção CBO NET TOP HD MAX” e, após o desmembramento de seu plano, as faturas passaram a totalizar o valor de R$ 169,80 (cento e sessenta e nove reais e oitenta centavos), correspondente aos valores de R$ 109,90 (cento e nove reais e noventa centavos), pelo canal “a la carte sócio PFC”, e R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos) pela “TV principal seleção CBO NET TOP HD MAX FUT CONF FID”.
8. Apesar de informar não ter logrado êxito nas diversas reclamações realizadas junto a ré, o autor absteve-se de comprová-las, pois não juntou documento que revelasse as aludidas reclamações e/ou protocolos de atendimento.
9. Diante da contratação regular dos serviços, bem como da legalidade das cobranças, não há que se falar em ato ilícito a ser indenizado, razão pela qual, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.
10. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido. (art. 55, da Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).